Tribunal: TJSP
Processo: 1036210-26.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de indevidas compras com cartão de crédito sem qualquer autorização por parte da autora - Estornos dos lançamentos da fatura realizados pelo banco requerido que configura confissão de infração contratual - Demandado que não procurou demonstrar que as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de indevidas compras com cartão de crédito sem qualquer autorização por parte da autora - Estornos dos lançamentos da fatura realizados pelo banco requerido que configura confissão de infração contratual - Demandado que não procurou demonstrar que as transações bancárias se encontravam dentro do padrão de movimentação da cliente - Instituição financeira detentora de capacidade técnica para demonstrar a legitimidade das operações, ainda que argumente a infalibilidade e segurança de seu sistema (art. 6o, VIII, CDC e art. 373, II, do NCPC) - Falha na prestação de serviço - Responsabilidade objetiva do demandado (art. 14 do CDC) - Súmula 479 do STJ - Dever do réu de restituir integralmente os valores indevidamente subtraídos de sua cliente - Reparação moral, de outra banda, incabível, dado que não houve negativação, nem prova de abalo ao direito de personalidade da autora - Descontos que não impediram a manutenção das despesas básicas da autora, situando-se o fato descrito na esfera do mero aborrecimento ou transtorno - Inovação da parte autora em sede de apelo alegando que seria hipótese de incidência da Súmula 388 do STJ - Inadmissibilidade (art. 1.014 do NCPC) - Ademais, a devolução do cheque decorreu da atuação de terceiros estelionatários, da qual o banco também foi vítima - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036210-26.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
ELIDA GOMES DO AMARAL LAPA (JUSTIÇA GRATUITA) e CRISTIANO
MARQUES JODAS, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036210-26.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 21556 – Campinas - PRB 2
Voto no 21556
Embargos de Declaração no 1036210-26.2016.8.26.0114-50000
Embargante: Elida Gomes do Amaral Lapa
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A.
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou
obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por danos morais
e materiais decorrentes de indevidas compras com cartão de
crédito sem qualquer autorização por parte da autora - Estornos
dos lançamentos da fatura realizados pelo banco requerido que
configura confissão de infração contratual - Demandado que não
procurou demonstrar que as transações bancárias se encontravam
dentro do padrão de movimentação da cliente - Instituição
financeira detentora de capacidade técnica para demonstrar a
legitimidade das operações, ainda que argumente a infalibilidade e
segurança de seu sistema (art. 6o, VIII, CDC e art. 373, II, do
NCPC) - Falha na prestação de serviço - Responsabilidade
objetiva do demandado (art. 14 do CDC) - Súmula 479 do STJ -
Dever do réu de restituir integralmente os valores indevidamente
subtraídos de sua cliente - Reparação moral, de outra banda,
incabível, dado que não houve negativação, nem prova de abalo ao
direito de personalidade da autora - Descontos que não impediram
a manutenção das despesas básicas da autora, situando-se o fato
descrito na esfera do mero aborrecimento ou transtorno - Inovação
da parte autora em sede de apelo alegando que seria hipótese de
incidência da Súmula 388 do STJ - Inadmissibilidade (art. 1.014
do NCPC) - Ademais, a devolução do cheque decorreu da atuação
de terceiros estelionatários, da qual o banco também foi vítima -
Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente -
Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios deduzidos em face do v. acórdão de fls. 262/267
que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao da autora a fim de
declarar inexigível a dívida de R$ 31.200,00 lançada na fatura da requerente referente às
compras efetuadas na data de 25/01/2016 por ela não realizadas, bem como condenar o
banco na restituição à autora de todos os encargos que se sucederam em decorrência desses
lançamentos indevidos, acrescidos de correção monetária a contar da data de cada
desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida, no mais, a r.
sentença.
Busca a embargante a modificação do julgado afirmando que o v. acórdão
seria omisso. Sofrera abalo emocional indenizável. Incidiria a Súmula 388 do STJ, a qual
estabeleceria que a simples devolução indevida de cheque caracterizaria dano moral.
Nos termos dos artigos 10 e 1.023, § 2o, do NCPC, foi dada oportunidade ao
embargado de se manifestar (fls. 06), oportunidade em que disse que a decisão não seria
contraditória, omissa ou obscura. (fls. 269 dos autos principais).
É o relatório.
Os embargos não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036210-26.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 21556 – Campinas - PRB 3
Não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no julgado atacado, o
qual transmite os motivos que embasaram o “decisum” e todas as questões postas pela
parte embargante foram apreciadas e indicados fundamentos suficientes para manter a
decisão recorrida.
Restou decidido no julgado embargado:
“Por meio desta demanda a autora pretende o recebimento de indenização
por danos morais e materiais decorrentes de indevidas compras pagas com a utilização de
seu cartão de crédito, sem sua autorização.
Narra a requerente que na data de 25/01/2016 foram realizadas quatro
compras pagas com o uso de seu cartão de crédito, totalizando a quantia de R$ 31.200,00,
todas desconhecidas da demandante.
Aduz ainda que na mesma data teria recebido telefonema da própria
instituição financeira demandada indagando sobre referidas compras, oportunidade em que
informou que jamais realizara qualquer compra no estabelecimento comercial do corréu.
No dia seguinte aos fatos providenciou a lavratura de boletim de ocorrência
(fls. 28/29).
Como as compras foram lançadas na fatura de seu cartão, com vencimento
para 15/02/2016, formalizou impugnação junto ao banco réu em 11/02/2016, tendo este
retirado os valores da fatura.
Porém, passados quatro meses, a instituição financeira demandada passou a
cobrar novamente os valores na fatura com vencimento para 15/07/2016, bem como
efetuou dois débitos na conta corrente da requerente, no valor de R$ 6.225,87, em
25/07/2016, e R$ 1.766,66, em 25/08/2016.
Importa observar ainda que às fls. 47 encontramos o telegrama enviado pelo
banco à autora informando que reverteu os créditos e que iria acionar o seguro cartão
protegido, o que não ocorreu. Ainda assim, tal mensagem configura verdadeira confissão
de haver falha na prestação dos serviços do banco e que a autora foi vítima de terceiros
fraudadores que efetuaram compras indevidas com o uso de seu cartão de crédito, sem sua
autorização.
Dispõe o artigo 389 do NCPC que “Há confissão, judicial ou extrajudicial,
quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do
adversário”. (...)
O apelante não produziu nenhuma prova no sentido de que a realização de
um total de quatro compras no mesmo dia, no valor total de R$ 31.200,00, estivesse dentro
do perfil de sua cliente (artigo 373, inciso II, do NCPC).
Repise-se que o próprio banco entrou em contato com a autora indagando
sobre as compras, por certo que em decorrência de estarem fora do perfil da requerente,
porém, mesmo a autora afirmando não ter realizado ou autorizado as transações, o banco
demandado não foi capaz de impedir a consumação das compras tidas por inidôneas,
evidenciando nítida falha em seu procedimento de segurança.
Incumbia ao banco demonstrar inequivocamente que prestou com segurança
seus serviços à consumidora e que as compras aqui discutidas não foram objeto de atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036210-26.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 21556 – Campinas - PRB 4
de estelionatários. O demandado tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu (artigo
373, inciso II, do NCPC), preferindo pugnar pelo julgamento antecipado (fls. 190). (...)
Ausente qualquer circunstância que pudesse afastar a responsabilidade civil
do demandado, sendo imperiosa a devolução dos valores, dado que o banco não conseguiu
provar que as compras com o uso de cartão de crédito foram feitas pela autora, não se
desincumbindo do ônus probatório na forma do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil. (...)
No concernente ao alegado dano moral, a autora não demonstrou ter passado
por situação constrangedora ou humilhante por conta dos fatos narrados.
Os danos foram de ordem material, que serão ressarcidos, não havendo
prova de prejuízo apto a afetar seu direito de personalidade. Existiu abuso, irritação e
incômodo, que, reitere-se, serão ressarcidos mediante a devolução corrigida dos valores
que foram subtraídos da conta da autora.
Ainda que a conta corrente da requerente tenha ficado com saldo negativo
de R$ 2.000,00 no dia 25/08/2016, acarretando a devolução de um cheque de R$ 700,00
por insuficiência de fundos (alínea 11), cabe ser dito que o nome da autora não foi
negativado e que os indevidos débitos lançados em sua conta bancária não implicaram na
restrição de despesas básicas da requerente, constituindo mero aborrecimento, não havendo
que se falar em indenização por dano moral.
Só pode ser considerado dano moral a dor, vexame ou humilhação que
extrapolar a normalidade e interferir intensamente no comportamento psicológico do ser
humano, ao ponto de lhe ocasionar angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial: “CIVIL - DANO MORAL -
NÃO OCORRÊNCIA - O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral,
mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando
fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige - Recurso parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido” (REsp no 215666/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, j. 20/06/2001).”
Inova a parte recorrente ao aduzir que seria hipótese de incidência da
Súmula 388 do STJ, que estabelece que “A simples devolução indevida de cheque
caracteriza dano moral.” Tal afirmação não constou de sua petição inicial, que pleiteou
indenização por dano moral sob o argumento de que teriam sido realizadas compras com
seu cartão de crédito sem sua autorização.
A estabilização da lide se dá com a resposta do réu, não sendo lícito que as
partes venham a alterar suas alegações após a oportunidade legal e menos ainda acrescer
fatos não alegados apenas durante a fase recursal, inovando e tomando de surpresa o
adversário processual (artigo 1.014 do NCPC).
Note-se ainda que não se pode concluir que a devolução do cheque
configure ato ilícito praticado pelo banco, mormente considerando que ele também foi
vítima da atuação de terceiros estelionatários.
Destaque-se que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no julgado “os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036210-26.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 21556 – Campinas - PRB 5
Por meio do presente recurso busca-se, na realidade, reexame do julgado,
revestindo-se de nítido caráter infringente.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA

Relator